Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Paciente acusado do crime de homicídio tentado, com uso de arma branca, desferidos vários golpes contra o ofendido, não consumado o crime porque duas pessoas intervieram. Destaca-se que o delito em apuração foi cometido enquanto o acusado cumpria pena em prisão domiciliar. Ademais, o paciente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores. Além disso, o acusado teria coagido à vítima e uma testemunha, tendo em vista que, ao encontrá-los, simulou estar armado para intimidá-los. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal.
Inviável, de outra parte, em sede de habeas corpus imprimir dilação probatória para discutir a tese de ausência de dolo. Isso só se possibilita no devido processo legal, em primeiro grau.
No que se refere à COVID-19, apesar de a contaminação pelo coronavírus ter alcançado o ambiente penitenciário, contaminando não apenas policiais penais, mas, também, internos, recomendações do governo federal quanto à COVID-19, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, e medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias.
Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faça parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que ele se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.
A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.